Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019608-86.2020.8.11.0000
Recorrente: Bunge Alimentos S/A
Recorrido: Espólio de Aparecido Claudenir Crivelaro
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83511496) interposto por Bunge Alimentos S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75050960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C TUTELA ANTECIPADA- DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BUSCA DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR/AGRAVADO E, TAMBÉM, IMPEDIU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA EM FACE DOS CAUCIONANTES – TERCEIROS QUE NÃO INTEGRARAM O POLO PASSIVO DA DEMANDA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - AGRAVO DESPROVIDO.
Não obstante seja assegurado à Agravante a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3.o do CPC, certo é que nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença.
Sob esse enfoque, em que pese à alegação da Agravante de que os imóveis ofertados em caução à época pelo de cujus pertencem a terceiro e que houve fraude, não há previsão legal para a inclusão dos caucionantes (Silvano e Célia) nesta fase processual.
Primeiro, porque o Sr. Silvano e a Sr.a Célia não integraram o polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento, não havendo como imputar aos terceiros a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada. Segundo, porque a obrigação determinada pelo Juiz na sentença se refere, especificadamente, ao Autor/Agravado.
O óbice no prosseguimento da demanda não recai somente sobre a inclusão de terceiros no processo, mas também na falta de habilitação dos sucessores do Recorrido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019608-86.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 03/02/2021, p. 09/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 75736458), estes foram rejeitados no acórdão de id 80456958.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Bunge Alimentos S/A, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença exarada na Ação Declaratória de Dívida n.o 0001346-03.2004.8.11.0086 - Código 9478, que indeferiu o pedido de busca do último domicílio do autor/agravado, bem como do prosseguimento da ação executiva em face de terceiros sem regular habilitação nos autos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão foi omisso.
Suscita afronta ao artigo 779, V, do CPC, ao argumento de que o recorrido não cumpriu a r. sentença e não devolveu os valores recebidos por ocasião da antecipação de tutela, sendo que não foram localizados bens, motivo pelo qual se faz necessário o acionamento dos terceiros que prestaram caução em juízo para que respondam pela caução prestada, cuja legitimidade e responsabilidade encontra-se assentada no dispositivo acima citado.
Argumentam que “necessário se faz reformar a decisão atacada para que aqueles que prestaram caução real para liberação dos valores concedidos por liminar posteriormente revogada com a extinção do processo respondam no sentido de devolver a quantia corrigida de R$ 140.879,50, nos autos do presente processo na forma do art. 523 e seguintes do CPC em homenagem ao artigo 779 V do CPC”.
Argui contrariedade aos artigos 779, II, e 1.792, do CPC, porquanto os herdeiros respondem pelos débitos do espólio até o limite do seu quinhão, não havendo qualquer óbice para o direcionamento da execução em seu desfavor.
Recurso tempestivo (id 83588952) e preparado (id 83676460).
Contrarrazões no id 87159462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à alegação de que os caucionantes são responsáveis pelo cumprimento da execução e podem figurar nela na qualidade de executados, bem que os herdeiros respondem pelas dívidas do Executado até o limite de suas quotas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, ao consignar que “não obstante seja assegurado à Agravante a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, § 3o do CPC, certo é que nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença”. (id 75050960 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que o recorrido não cumpriu a r. sentença e não devolveu os valores recebidos por ocasião da antecipação de tutela, sendo que não foram localizados bens, motivo pelo qual se faz necessário o acionamento dos terceiros que prestaram caução em juízo para que respondam pela caução prestada, cuja legitimidade e responsabilidade encontra-se assentada no dispositivo acima citado.
Argumentam que é “necessário se faz reformar a decisão atacada para que aqueles que prestaram caução real para liberação dos valores concedidos por liminar posteriormente revogada com a extinção do processo respondam no sentido de devolver a quantia corrigida de R$ 140.879,50, nos autos do presente processo na forma do art. 523 e seguintes do CPC em homenagem ao artigo 779 V do CPC”.
Asseveram que os herdeiros respondem pelos débitos do espólio até o limite do seu quinhão, não havendo qualquer óbice para o direcionamento da execução em seu desfavor.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Não obstante seja assegurado à Agravante a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3.o do CPC, certo é que nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença.
Sob esse enfoque, em que pese à alegação da Agravante de que os imóveis ofertados em caução à época pelo de cujus pertencem a terceiro e que houve fraude, não há previsão legal para a inclusão dos caucionantes (Silvano e Célia) nesta fase processual.
Primeiro, porque o Sr. Silvano e a Sr.a Célia não integraram o polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento, não havendo como imputar aos terceiros a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada.
(...)
Verifica-se, portanto, que a restituição postulada pela agravante não foi rechaçada pelo magistrado, ao contrário, foi reconhecida expressamente na decisão agravada, apenas ressaltando a necessidade de apresentação do pleito adequado.
Segundo, porque a obrigação determinada pelo Juiz na sentença se refere, especificadamente, ao Autor/Agravado”. (id 75050960 - p. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o alcance subjetivo da sentença, à luz do disposto nos arts. 458, 472 e 568, I, do CPC, reclama a expressa indicação das partes que serão por ela alcançada - em especial dos que integrarão o pólo passivo na execução -, sob pena de não ser constituído título judicial contra aquele que, não obstante tenha figurado na demanda, não foi imposta nenhuma obrigação pelo comando sentencial, conforme se extrai do trecho do voto do julgado abaixo:
“Ainda, de acordo com o entendimento do STJ, é necessária a indicação expressa dos devedores no título executivo para que o sujeito, ainda que tenha integrado a demanda, seja incluído no polo passivo da fase de execução/cumprimento de sentença. Nesse sentido: (...)
Nesse contexto, ainda que tenha apresentado oposição na fase de conhecimento, não tendo imposta nenhuma obrigação à empresa Metrocon pelo comando sentencial, não pode ser atingida pela decisão judicial e figurar como executada”. (AgInt no AREsp 1657737/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 779, II e V, e 1.792 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.